Tribunal: TJDFT
Processo: 0011724-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. PROVAS. PENA-BASE. QUANTUM. CONTRAVENÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
1. As provas coligidas aos autos, tanto na fase pré-processual, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança o crime de desacato, existindo prova suficiente para a condenação.
2. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta.
3. Cada circunstância judicial valorada negativamente implicará o acréscimo à pena mínima prevista em abstrato de 1/8 da diferença entre a pena máxima e aquela.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.